Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSA COMPENSAÇÃO DAS ATENUANTES COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SISTEMA TRIFÁSICO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora reconhecida as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não há como reduzir a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, devido ao óbice da Súmula 231 do STJ, ainda em vigor.
2. O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, referendou a impertinência da fixação da pena aquém do mínimo legal, com fulcro nas atenuantes genéricas descritas no Código Penal, o que afasta a tese de afronta aos princípios da legalidade e da individualização da pena.
3. A observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal não permite a compensação das circunstâncias atenuantes com as causas de aumento da pena, as quais devem ser aplicadas de forma individualizada e sucessiva.
4. Recurso desprovido.